Tribunal: STF
Processo: ARE 1276412
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação da Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Reproduzo o teor da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, exarada na origem:
    “1. Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão da Oitava Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou o Agravo em Execução 70077128353, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, assim ementado (fl. 99): 
    ‘AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. APENADO FORAGIDO. CONDENAÇÃO A PENA A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. Entendimento sedimentado na Súmula Vinculante n° 56, editada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’, no qual restou estabelecida, inclusive, a possibilidade de concessão, em determinados casos, da prisão domiciliar especial mediante o monitoramento eletrônico. Utilizando-se da premissa de que as vagas nos regimes semiaberto e aberto são insuficientes (e não inexistentes), ou seja, de que ‘a falta de vaga decorre do fato de que já há um sentenciando ocupando a vaga’, a principal alternativa apresentada é de ‘antecipar a saída dos sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir’. É a denominada saída antecipada. Propõe-se, então, que certos reeducandos do regime semiaberto sejam colocados em liberdade eletronicamente monitorada, enquanto aqueles do regime aberto tenham a corporal substituída por penas alternativas ou estudo. No caso concreto, verifica-se que o apenado, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, sequer deu início ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos e 06 meses reclusão imposta, a ser cumprida no regime inicial fechado. Uma vez que a concessão da prisão domiciliar é medida absolutamente excepcional, não se cogita o seu deferimento a apenado que não se encontra recolhido, não obstante já tenha sido expedido mandado de prisão para que desse início ao cumprimento da reprimenda imposta, no regime mais gravoso. Assim, não se cogita de violação ao enunciado da Súmula Vinculante de n° 56. Agravo desprovido’
    [...]
    No recurso extraordinário de fls. 120/129, forte no artigo 102, inciso III, ‘a’, da Constituição da República, deduz, em preliminar, a existência de repercussão geral. No mérito, afirma que houve ofensa aos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, uma vez que (I) houve negativa de prestação jurisdicional, e (II) é caso de reforma do acórdão, porque houve desrespeito ao teor da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. Às fls. 150/152 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 
    Apresentadas as contrarrazões, vêm os autos conclusos a esta Segunda Vice -Presidência para realização do juízo de admissibilidade. 
    É o relatório. 
    [...]
    3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
    O Recorrente cumpriu o disposto no artigo 102, § 3º, da Constituição da República, pois alegou formal e fundamentadamente a existência de repercussão geral. Está, portanto, preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. A despeito disso não é de ser admitido o recurso. 
    Dispositivos infraconstitucionais 
    No tocante à alegação de ofensa aos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal, essa foi deduzida em sede imprópria, pois se cuida de matéria que deve ser veiculada em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a uniformização do direito infraconstitucional. 
    […] 
    Fundamentação deficiente 
    O Recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão, razão pela qual ausente demonstração de ação formalmente típica, o que atrai o enunciado n° 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a cujo teor ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia [...]”
    Nada colhe o agravo, ausente impugnação específica às razões de decidir adotadas pela Corte de origem, especificamente quanto ao óbice da Súmula nº 284/STF.
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    De outra parte, verifico ausente indicação, nas razões do apelo extremo interposto com fundamento na alínea “a” do art. 102, III, da Lei Maior, dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido, vício que torna inadmissível o recurso. Anoto precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIO ADJUNTO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES IRREGULARMENTE RECEBIDOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1261128 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 29.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 04.8.2020 PUBLIC 05.8.2020). 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Assente na Corte que questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade são de cunho infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1245300 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 24.4.2020 PUBLIC 27.4.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II - O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1216477 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 18.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 28.10.2019 PUBLIC 29.10.2019). 
    De mais a mais, não restou demonstrada de forma efetiva, no recurso extraordinário, interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, a repercussão geral da matéria constitucional versada no apelo extremo. 
    O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 1.129.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2018; ARE 1.090.571-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.9.2018; RE 1.119.001-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 30.8.2018; ARE 1.056.119-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 12.6.2018; ARE 1.133.720-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 31.8.2018; ARE 1.137.321-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.9.2018; e RE 697.370-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.02.2018, este assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO, APÓS A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A parte recorrente não demonstrou, de forma fundamentada, porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, nem como ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa, como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A Justiça Federal é competente para apreciação de pedido de indenização em face de ato lesivo praticado por agente federal. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Ressalto que a deficiência da preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo de instrumento, alcançada pelo manto da preclusão consumativa.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora